Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-44.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DA DÍVIDA EM JUÍZO OU FORA DELE VEDADA - AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000306-44.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LETÍCIA
RODRIGUES DOS SANTOS, são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e LIDERANÇA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-44.2020.8.26.0068 -Voto no 48495
2
APELAÇÃO No 1000306-44.2020.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE: LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A E LIDERANÇA SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS LTDA
VOTO No 48.495
AÇÃO DECLARATÓRIA
DÉBITO - PRESCRIÇÃO

OCORRÊNCIA APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL COBRANÇA DA DÍVIDA EM JUÍZO OU
FORA DELE VEDADA - AÇÃO PROCEDENTE RECURSO
PROVIDO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
foi julgada improcedente pela sentença, que isentou a autora
dos encargos de sucumbência por ser beneficiária da justiça
gratuita.
Apelou a vencida. Pede reforma para declarar a
inexigibilidade dos débitos pela prescrição, bem como que os
apelados sejam compelidos a cessar as cobranças, seja em
juízo ou fora dele.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Não subsiste a preliminar das contrarrazões,
pois a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do
CPC/2015.
Ao exame da prova extrai-se que as dívidas
venceram em abril de 2013, com o que prescreveram.
Com efeito, à luz do art. 206, § 5o, I, do
Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança
de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular (REsp 1.038.104/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ
18.06.09; AgRg no REsp 1.011.556/MT, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 27.05.10; AgRg no AREsp 14.219/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.09.12; AgRg no AREsp
305.959/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16.09.13; EDcl no
AREsp 165.194/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
05.11.12. É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-44.2020.8.26.0068 -Voto no 48495
3
Já se decidiu que, extinta a pretensão, o réu
não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente por dívida
prescrita. A prescrição do crédito impede o exercício da
pretensão
de
cobrança,
pelas
vias
processuais
ou
extrajudiciais (Apelação no 1001224-83.2019.8.26.0003, de São
Paulo, Rel. Des. Hélio Faria, 18a. Câmara de Direito privado,
j. 30.07.2019).
Julgo procedente a ação e declaro os débitos
inexigíveis pela prescrição, vedada a cobrança em juízo ou
fora dele sob pena de multa diária passível de arbitramento
pelo juiz da causa na fase de execução, em caso de eventual
descumprimento, determinando-se prazo razoável voltado ao
cumprimento do preceito(CPC, art. 537, caput).
Os réus suportarão custas, despesas e verba
honorária de 10% do valor da causa, atualizado conforme a
Súmula no 14 do STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator